Tribunal: TJDFT
Processo: 0742204-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742204-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARNALDO FERREIRA BERTONE, ENZO ROCHA BERTONE IMPETRANTE: MAX NOBEL DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ARNALDO FERREIRA BERTONE e ENZO ROCHA BERTONE, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na inicial (ID 76816153), o impetrante narra, em resumo, que os pacientes foram presos em flagrante, em razão da suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência deles. Diz que a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Aduz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e que a decisão carece de fundamentação. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis aos pacientes, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Assevera que os pacientes são meros usuários e que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima. Colaciona diversos precedentes. Alega a desproporcionalidade da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Argumenta a ausência do periculum libertatis, eis que os pacientes não apresentam periculosidade, tampouco oferecem risco à instrução criminal ou à sociedade, de modo que a manutenção da prisão cautelar implica indevida antecipação da pena. Faz menção ao princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do alvará de soltura. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes. Compulsando os autos, observa-se que os pacientes foram presos em flagrante no dia 10.9.2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência deles. Apresentados em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 76817664 - pág. 86): 2. Da necessidade da prisão preventiva No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na residência dos custodiados foi encontrada cocaína e balança de precisão. Embora os custodiados sejam primários, investigações prévias apontavam para a prática reiterada e permanente da comercialização de entorpecentes. Tanto é assim que a droga foi apreendida em diligência de busca e apreensão autorizada fundamentadamente por autoridade judicial em processo conexo A única maneira eficaz de se fazer com que o tráfico praticado pelo acusado cesse é a manutenção da sua segregação. Note-se que prática constante e estável do tráfico coloca a ordem pública em risco, dada a quantidade elevada de potenciais usuários que seriam destinatários daquela droga. Não há cautelar menos grave suficientemente eficaz, porque a monitoração eletrônica não teria utilidade, bastando ao custodiado mover-se além de eventual raio de exclusão para retomar a venda de drogas. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ENZO ROCHA BERTONE e ARNALDO FERREIRA BERTONE, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. ENCAMINHE-SE à UBS/DCCP para informar que o autuado relatou que problemas no coração e ansiedade fazendo uso dos seguintes medicamentos: marevan, naprix, propanolol, sinvastatina e diazepan. Confiro a esta decisão FORÇA DE ENCAMINHAMENTO. A Defesa formulou pedido de revogação da prisão cautelar dos pacientes, que foi indeferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos (ID 74516934): (...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos autuados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, e art. 35, caput, também da Lei no 11.343/06. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os acusados foram presos em flagrante em posse de relevante quantidade de drogas. No que tange ao risco à ordem pública, destaca-se que ARNALDO FERREIRA BERTONE e ENZO ROCHA BERTONE, a partir do que foi apurado nas investigações, foram denunciados nos autos principais porque, em tese, associaram-se de forma estável e permanente para a prática reiterada do tráfico de drogas (PJe 0748513-12.2025.8.07.0001). Diferentemente do que tenta fazer crer a defesa, o crime não se limitaria a um episódio isolado: investigações demonstraram movimentação típica de tráfico no condomínio residencial, especialmente em horários noturnos, bem como intensa circulação de usuários no apartamento dos denunciados, o que reforça a periculosidade da atividade ilícita e seu caráter profissionalizado. A apreensão de entorpecentes, balança de precisão e celulares, além do flagrante da traficância em pleno ambiente residencial, localizado nas proximidades de instituições de ensino, agrava o risco à coletividade, pois expõe jovens e adolescentes à influência do comércio ilícito. Diante desse cenário, as circunstâncias concretas revelam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, o que justifica a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. A tese defensiva de que os requerentes são meros usuários, em uma análise perfunctória, não afasta os indícios das práticas ilícitas descritas na peça acusatória, sendo certo que a análise aprofundada dos fatos apenas ocorrerá no momento oportuno, após regular instrução. Registro que não prospera o argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional, pois os requerentes seriam sujeitos a regime menos gravoso e/ou teriam direito aos benefícios do denominado tráfico privilegiado, consoante o princípio da homogeneidade. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJDFT, a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, e os requisitos da referida medida são precisamente delimitados na legislação processual, não sendo possível, no presente momento processual, a realização de um prognóstico quanto à pena a ser aplicada (Acórdão 1328597, 07069542020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não bastasse, também é imputado aos requerentes o crime do art. 35 da LAD, de modo que eventual condenação por tal delito, inclusive, constituiria óbice à aplicação do denominado tráfico privilegiado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a periculosidade dos requerentes e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de ARNALDO FERREIRA BERTONE e ENZO ROCHA BERTONE. Pois bem. Conforme se depreende dos autos, os pacientes, que são pai e filho, foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Segundo consta da denúncia (ID 76817664 - pág. 98), em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou de maio de 2025 ao dia 10/09/2025 (dia da prisão em flagrante), os denunciados ENZO ROCHA BERTONE e ARNALDO FERREIRA BERTONE, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, de forma estável e permanente, ASSOCIARAM-SE PARA A PRÁTICA REITERADA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, notadamente venda de entorpecentes, em especial maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Já em 10/09/2025, por volta de 17h00, em SHCSW QMSW 04, Lote 09, Edifício VIA MASTER, Apartamento 120 - Sudoeste/DF, os denunciados, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 9,11g, conforme Laudo de Exame Preliminar no 71.766/2025 (ID: 249526966). Consta da denúncia, ainda, que as investigações se iniciaram a partir de termo de declaração prestado por AISHEH ABDALLA UMARI, em 07/05/2025, a qual relatou manter relacionamento com ENZO ROCHA BERTONE, informando que ambos fazem uso de substâncias entorpecentes, bem como que ENZO, após retornar da Espanha trazendo placas de haxixe, teria vendido toda a droga trazida ao país (PJe no 0743711-68.2025.8.07.0001, Relatório no 590/2025, ID: 246613564). Acrescentou, ainda, que ENZO estaria envolvido com o tráfico de drogas em associação com seu pai, ARNALDO FERREIRA BERTONE, no Edifício VIA MASTER, localizado no Sudoeste, onde armazenariam e comercializariam cocaína (“escama de peixe”) e outras drogas ilícitas. A partir disso, foram realizadas diligências policiais pela equipe da Seção de Repressão a Drogas (SRD) da 3a DP com o objetivo de verificar a veracidade dos fatos narrados. Por meio de consultas aos sistemas internos da PCDF, constatou-se a existência de diversas denúncias envolvendo ENZO e ARNALDO, todas relacionadas à prática de tráfico de drogas e violência doméstica/familiar (Relatório no 590/2025). As diligências de campo confirmaram que ENZO e ARNALDO residiam no apartamento localizado no VIA MASTER - QMSW 04, Lote 09, APTO 120 - St. Sudoeste, Brasília - DF, e frequentavam com grande assiduidade o apartamento situado no SQSW 100, BL F, APT 202 - SUDOESTE – DF, sendo que ARNALDO já residiu neste último endereço. Em ambos os endereços, há registros anteriores envolvendo o uso e possível tráfico de substâncias entorpecentes pelos denunciados (Relatório no 590/2025). Diante do que consta nos autos de origem, não vislumbro irregularidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade dos agentes e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, estando demonstradas, ainda, a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social dos pacientes, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pelo envolvimento reiterado dos pacientes com o tráfico de entorpecentes. No aspecto, conforme consignado pelo Juízo do NAC e pelo Juízo de origem, observa-se que, embora os pacientes sejam tecnicamente primários, ambos possuem envolvimento anterior com o crime ou já foram beneficiados com a liberdade provisória, o que demonstra insistência na prática delitiva e reforça a necessidade de decretação da segregação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis aos pacientes, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Ressalte-se, igualmente, que a alegação de que os pacientes seriam dependentes químicos e que Arnaldo já passou por internação clínica também não afasta a necessidade da segregação, sobretudo por ser comum que usuários também comercializem substâncias entorpecentes, inclusive para sustentar o próprio vício. A propósito: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. (...) IV - A alegação da Defesa no sentido de que o apelante é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício. (...) IX - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. (Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) (g.n.) Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva dos pacientes não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório dos pacientes, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator